Tribunal: TJES
Processo: 0022413-39.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022413-39.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO VILLAGE DE ITAPARICA

APELADO: CONDOMINIO VILAMAR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. OBRA EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à sua apelação e manteve sentença de procedência na ação de interdito proibitório. O embargante sustenta a existência de contradição entre a sentença e a fundamentação do acórdão quanto à possibilidade de realização de obras dentro dos limites de sua propriedade, bem como aponta omissão quanto ao pedido subsidiário de restrição dos efeitos da sentença às áreas invadidas, conforme laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição entre a sentença de primeiro grau e os fundamentos do acórdão embargado quanto à vedação de obras; (ii) averiguar se o acórdão foi omisso ao não analisar pedido subsidiário de restrição dos efeitos da sentença às áreas comprovadamente invadidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição alegada não se configura, pois o acórdão embargado reafirma a vedação de obras apenas na área pertencente ao condomínio autor, sem impedir intervenções dentro da área do embargante.

A alegada omissão também não subsiste, pois o acórdão reconhece expressamente que a sentença restringe os efeitos da proibição às áreas indevidamente invadidas, nos termos do laudo pericial, abrangendo, portanto, o pedido subsidiário formulado em sede de apelação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando não demonstrados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de contradição apta a ensejar embargos de declaração exige incompatibilidade lógica entre as premissas e a conclusão do julgado, o que não se verifica quando o acórdão é coerente com a sentença e com os limites da propriedade.

Não há omissão quando o acórdão, ao reafirmar os limites impostos pela sentença com base em perícia, contempla implicitamente o pedido subsidiário de restrição dos efeitos à área invadida.

O inconformismo da parte com o conteúdo da decisão não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
CONDOMÍNIO VILLAGE DE ITAPARICA
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 12300578), que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante para manter integralmente a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de interdito proibitório ajuizada pelo
CONDOMÍNIO VILAMAR
.

Em suas razões recursais (evento nº 12357247), o recorrente alega, em síntese, a existência de contradição entre o teor da sentença de primeiro grau, que tornara definitiva a liminar proferida às fls. 386 dos autos principais, a qual impedia a execução de quaisquer obras que pudessem obstruir a passagem dos moradores do condomínio autor, e a fundamentação do acórdão embargado, segundo a qual não teria havido cerceamento ao direito do embargante de realizar obras, inclusive construção de muro divisório, desde que dentro de sua área exclusiva. Aponta, ainda, omissão quanto ao pedido alternativo deduzido na apelação, consistente em restringir os efeitos da sentença tão somente à vedação de construções em área alheia, conforme delimitado por perícia técnica, e pleiteia o reconhecimento do direito à construção de muro divisório exclusivamente dentro dos limites de sua propriedade, à luz do disposto no artigo 1.297 do Código Civil.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

No que se refere à suposta contradição entre os fundamentos do acórdão e o teor da sentença, não se identifica a existência do vício alegado.

O aresto recorrido explicitou que a sentença de origem reconheceu como indevida a intervenção realizada pelo embargante em área pertencente ao condomínio autor, proibindo a execução de obras nesse espaço. Em consonância com tal compreensão, o acórdão embargado expressamente consignou que a sentença “não cerceou o condomínio requerido no tocante à realização de obras na rede de esgoto nem tampouco para a construção de muro divisório, reconhecendo, tão somente, que tais intervenções não devem ocorrer na área do condomínio autor”.

Quanto à imputada omissão no tocante à análise do pedido alternativo formulado em sede de apelação, igualmente não prospera a irresignação.

Isso porque, consta do v. acórdão recorrido que a sentença não impôs restrição genérica à realização de obras pelo embargante, mas apenas vedou intervenções que ultrapassassem os limites de sua área, configurando turbação à posse do condomínio autor. Assim, a interpretação adotada pelo órgão colegiado abrange a pretensão subsidiária de limitar os efeitos da sentença às áreas invadidas, conforme perícia judicial.

Assim, verifica-se que o embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.